Tribunal: CARF
Processo: 13603.001136/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001136/2005-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.737 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001, 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) somente pode ser
excluída da área tributável, para fins de cálculo do ITR, se a averbação à
margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis
competente, for efetuada até a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deram provimento..

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001136/2005-11
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001136/2005-11

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) dos
exercícios de 2001 e 2002, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda da Gama”, com área de 2.782,4 ha, localizado no Município de
Mariana/MG.
Em sessão plenária de 13/05/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-00.668 (fls. 303/309), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001, 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A exclusão da Área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação a
margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.”
A decisão foi assim registrada:
“Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.. Vencida a Conselheira Rayana Alves de
Oliveira França que dava provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Guilherme Barranco de Souza e Moisés Giacomelli Nunes da Silva.”
Cientificado do acórdão em 02/02/2012 (AR de fl. 320), o contribuinte ofertou
Embargos de Declaração (fls. 322/333), os quais foram rejeitados, nos termos do despacho de
fls. 336/337.
Após a ciência do despacho em 22/10/2012 (AR - fl. 341), o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2012, o Recurso Especial de fls. 351/367, com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
12/08/2015 (fls. 418/427), para que seja rediscutida a matéria exclusão da área de reserva legal
averbada depois da data de ocorrência do fato gerador, porém antes do início da ação
fiscal.
À guisa de paradigma, foi analisado apenas o Acórdão no 302-35.679, devido aos
requisitos aplicáveis a esta via recursal. Confira-se o excerto da ementa relacionado à matéria:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Demonstrado que houve erro de informação sobre
a extensão da área na DITR, havendo outros elementos probantes que militam em favor
da Contribuinte sobre a sua real extensão, é de se admitir tais provas para fins de
reformulação do crédito tributário.
RESERVA LEGAL. A falta de averbação da área de reserva legal na matricula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato gerador,
não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração do
valor do ITR.
RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE”
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001136/2005-11

Em seu apelo, o contribuinte apresenta as seguintes alegações, relativamente à
matéria admitida para rediscussão:
- tanto o ADA de 1998, assim como o certidão do IBAMA constante dos autos,
indicam que a área está conservada com vegetação nativa antes mesmo do fato gerador
(01/01/2001);
- o voto recorrido extrapola outro importante aspecto legal e jurisprudencial desta
corte administrativa no sentido de que a averbação da área de reserva legal só poderia ter
ocorrido até a data do fato gerador, ignorando a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas (do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72);
- não é este o entendimento esposado nas demais decisões proferidas pelo CARF,
no sentido de que a averbação da área de reserva legal poderá se dar até o momento anterior o
inicio da ação fiscal.
Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/04/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 439) e, em 03/05/2018 (Despacho de Encaminhamento de fl. 449), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 440 a 448, contendo os seguintes argumentos:
- A Lei no 9.393/96 prevê a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal da incidência do ITR no art. 10, inciso II;
- o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício fiscal, razão pela qual
deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional – CTN);
- no caso dos autos, constata-se que as áreas declaradas de reserva legal não foram
averbadas no Registro de Imóveis, em data anterior à ocorrência do fato gerador, consoante
determina a legislação;
- a Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, disciplinou o instituto da reserva legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
desmembramento da área” (Art. 16 § 2o);
- assim como acontece com as áreas de preservação permanente, as áreas de
reserva legal foram instituídas com a finalidade de atender aos princípios da função social da
propriedade e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- à luz desses princípios, o Código Florestal vem sofrendo, desde a sua edição,
inúmeras alterações, por meio de leis e medidas provisórias, que demonstram a dificuldade dos
legisladores em conciliar os interesses dos diversos atores interessados na questão,
principalmente porque há uma preocupação constante de todos os setores em se preservar as
áreas de interesse ambiental, criando, para tanto, instrumentos legais;
- exatamente por isso, a fim de flexibilizar as exigências legais relativas às áreas
de reserva legal e atender aos anseios do setor produtivo rural, assim como delimitar a função da
reserva legal como verdadeira área de conservação da biodiversidade, é que a averbação à
margem da matrícula do imóvel se fez necessária;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001136/2005-11

- a finalidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel é a de lhe dar
publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está localizada, seus limites e
confrontações. Mais ainda, visa a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar tais
áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público;
- uma vez definidos pela lei a ARL, os limites para sua exploração, e, finalmente,
a obrigatoriedade de se averbar à margem da matrícula do imóvel, o legislador, buscando
contrabalançar os interesses de toda a sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas, em
contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício;
- tal benefício é exatamente a possibilidade de exclusão, da incidência do ITR, das
áreas caracterizadas como de reserva legal (art. 10, II da Lei 9393/96);
- áreas de reserva legal são, portanto, aquelas já acima mencionadas, definidas
pelo citado Código Florestal em seu artigo 16, e que, para serem consideradas como tal, não
bastam apenas “existir” no mundo fático, mas devem “existir” também no mundo jurídico
quando averbadas na matrícula do imóvel;
- o art. 16 da Lei no 4.771/65 dispõe, dentre outros aspectos, sobre a
obrigatoriedade da averbação para que as áreas de reserva legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas;
- a mera declaração de existência fática da área de reserva legal não tem, de fato, o
condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para excluí-la quando da apuração
do ITR. Para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada à margem
da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
- ainda que se prove a existência material das áreas de reserva legal, como não se
atendeu ao fim real da norma (art. 16), assim como suas disposições complementares (parágrafo
8o), incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada no prazo legal;
- a inexistência do compromisso público de preservar as áreas, assim como o
compromisso extemporâneo, não podem ter o condão de dispensar o tributo anterior à respectiva
anotação. Caso assim o fosse, estaria prejudicada a medida de incentivo à conservação do meio
ambiente, pois o proprietário da terra usaria o benefício da exclusão de tais áreas na apuração do
ITR e o Poder Público não teria qualquer garantia quanto à responsabilidade pela preservação;
- é preciso ponderar que a necessidade do reconhecimento prévio do Poder
Público, além de decorrer do comando legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do
fato gerador, objetiva assegurar a adequada aplicação do fim da norma, cerceando a ocorrência
de fraudes e abusos, tanto mais que possibilita o seu controle, a um só tempo, pela sociedade e o
Estado, dada a publicidade que decorre das exigências analisadas;
- a obrigatoriedade de controle decorre do fato de que as áreas de preservação têm,
como já reiteradamente defendido, no interesse da coletividade e na realização de política
extrafiscal a motivação para a outorga do benefício;
- com vistas a alcançar esses interesses sociais é que são totalmente cabíveis as
disposições normativas que tratam da obrigatoriedade da comprovação, para fins de apuração do
ITR, da mencionada averbação;
- mostra-se legítima a intimação do contribuinte a comprovar os elementos
apresentados, com a exibição do documento apropriado, a saber, o comprovante da averbação da
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001136/2005-11

reserva legal, à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à ocorrência do fato gerador do
tributo;
- no presente caso, o contribuinte averbou a área de reserva legal somente após a
ocorrência do fato gerador. Ademais observa-se que a área declarada no cartório de imóveis a
título de reserva legal é menor do que a constante na DITR;
- a recorrente somente averbou a área de utilização limitada/reserva legal A
margem da matricula no Registro de Imóveis competente no dia 09/07/2001, portanto de forma
intempestiva, (if 196);
- o suplicante anotou no cartório de imóveis 556,48 ha de área de reserva legal, fl.
62, em que pese tenha declarado 597,0 ha em sua DITR/2001;
- pela ausência de averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel antes do fato gerador, merece ser mantida a decisão recorrida;
- subsidiariamente, caso se entenda que o contribuinte faz jus ao benefício fiscal,
merece ser observada a área de reserva legal constante no cartório de imóveis, que é menor que a
área declarada na DITR.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de exigência de ITR dos exercícios de 2001 e 2002, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda da Gama”, com área de 2.782,4 ha, localizado no Município de
Mariana/MG.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à exclusão da área de
reserva legal averbada depois da data de ocorrência do fato gerador, porém antes do início
da ação fiscal.
Cabe salientar, desde logo, que há um requisito específico para a exclusão ARL
da tributação do ITR, qual seja, a averbação tempestiva no registro de imóveis competente.
Primeiramente, é oportuno destacar que a Lei no 9.393, de 1996, ao fazer
referência à Lei Ambiental, condiciona a exclusão da tributação da ARL à averbação tempestiva
no respectivo registro de imóveis.
Deveras, tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803, de 1989, conforme a seguir:
“Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.001136/2005-11

vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área”. (Grifou-se)
Esta obrigação veio explicitada no § 1o do artigo 12 do Decreto 4.382/2002, que
estabelece:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (Grifou-
se)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser providenciada até esta data.
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2000 e 2001, a averbação
deveria ter sido providenciada até 1o/01/2000, o que não ocorreu, conforme registra o voto
condutor do acórdão recorrido:
“Ressalte-se que a recorrente somente averbou a área de utilização limitada/reserva
legal à margem da matricula no Registro de Imóveis competente no dia 09/07/2001,
portanto de forma intempestiva (fl. 196)”
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital